Tribunal: TJES
Processo: 0000322-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO FRANCISCO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDENES DE DÚVIDAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FIXADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A despeito da negativa, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

2. A exasperação efetuada pelo magistrado de origem foi mais benéfica para o recorrente, já que, se utilizada a fração de 1/6 para vetor (antecedentes, quantidade e variedade das drogas), seria autorizado um incremento ainda maior.

3. Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais. Ademais, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO FRANCISCO MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO FRANCISCO MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

(...) na noite de 09 de fevereiro de 2024, por volta das 22h01min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Jesus de Nazareth, próximo a Igreja Católica, nesta Capital, quando ao passarem pela Rua Boa Esperança, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, encontraram alguns indivíduos que empreenderam fuga ao avistar a viatura policial.

Consta dos autos que, diante da atitude suspeita dos indivíduos, os Policiais Militares os seguiram, logrando êxito em abordar um deles escondido atrás de um carro estacionado, sendo ele posteriormente identificado como Rogério Francisco Miranda, quando então foi realizada sua abordagem.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal sendo encontrado em poder do denunciando Rogério Francisco Miranda,
143 (cento e quarenta e três) “pinos de cocaína”; 06 (seis) “buchas de haxixe”, 32 (trinta e duas) “buchas de maconha”; 33 (trinta e três) “pedras de crack”; R$511,75 (quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos) em espécies fracionadas; 01 (um) celular LG; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) rádio comunicador e 04 (quatro) unidades de bateria para rádio comunicador, guardados no bolso de sua bermuda e na mochila que carregava consigo.

Ato contínuo, em buscas pelo local, nada de ilícito foi encontrado pelos Policiais Militares, que foram informados pelo denunciando que estava no local realizando a mercancia das substâncias entorpecentes apreendidas desde as 18h00 do mesmo dia.

Consta ainda que em consulta ao sistema, foi identificado que Rogério possui um mandado de prisão em aberto em seu desfavor (TJES n° 0006455-85.2007.8.08.0050.01.0001-16).

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Rogério Francisco Miranda e eram destinadas a comercialização.

Diante disso, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente, em razão de insuficiência.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pela prova testemunhal coligida nos autos.

A testemunha PMES Paulo Victor Oliveira Machado narrou,
em juízo
, que iniciariam o patrulhamento na área onde a apreensão ocorreu, deparando-se com o recorrente, que estava escondido atrás de um carro, com uma sacola com as drogas.

A referida testemunha disse, ainda, que o recorrente confessou a traficância.

Tais declarações estão em perfeita harmonia com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Andregleyson Pinha Betini, conforme se extrai do excerto constante da sentença objurgada:

(...) declarou que, nesse dia planejaram uma incursão a pé no morro; que quando desembarcou da viatura já viu um cidadão abaixado com a mão na cabeça; que próximo ao acusado estava uma mochila com todo material apreendido, drogas embaladas para a venda, rádio comunicador, dinheiro; que o próprio acusado confessou; que o acusado estava tentando se esconder atrás de um carro [...].

Em interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância, apontando a propriedade da droga a um terceiro e justificando o fato de ter se escondido quando os policiais estavam em patrulhamento, pois estava evadido do sistema prisional.

Ocorre que, a despeito da negativa, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Devo consignar que, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, que possuem credibilidade probatória, e do próprio auto de apreensão, que aponta o recolhimento de 143 (cento e quarenta e três) “pinos de cocaína”; 06 (seis) “buchas de haxixe”, 32 (trinta e duas) “buchas de maconha”; 33 (trinta e três) “pedras de crack”; R$511,75 (quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos) em espécies fracionadas; 01 (um) celular LG; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) rádio comunicador e 04 (quatro) unidades de bateria para rádio comunicador,

o que revela nitidamente a traficância.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida a tese absolutória.

DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão da dosimetria, notadamente pelo incremento excessiva na primeira fase do processo dosimétrico.

Sem razão.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem exasperou a pena basilar em 1 ano de reclusão, em razão dos maus antecedentes e da quantidade e variedade das drogas, conforme se evidencia do excerto abaixo:

(...)
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não ultrapassa a normalidade do delito.
Os
antecedentes criminais são maculados
, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pelo processo nº
0000000-00.3002.0.00.1712,
conforme Guia de Execução em anexo
. Sua
conduta social
não pode ser analisada. Sua
personalidade
não pode ser aferida através dos elementos constantes dos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e não merecem ser sopesadas. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança não geram reflexos específicos. O
comportamento da vítima
, no caso a sociedade, em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, bem como a natureza, quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme Auto de Apreensão e Laudo Químico às fls. 13/14, ID. 38729546 e ID. 41772559, respectivamente,
crack, cocaína, haxixe e maconha,

nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei 11.343/2006
, fixo a PENA-BASE em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, sendo o valor de cada dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

Aliás, devo consignar que a exasperação efetuada pelo magistrado de origem foi mais benéfica para o recorrente, já que, se utilizada a fração de 1/6 para vetor (antecedentes, quantidade e variedade das drogas), seria autorizado um incremento ainda maior.

Mantida, portanto, a pena basilar.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS:

Por derradeiro, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(Omissis)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ademais, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recurso.

É como voto.